Tribunal: STF
Processo: RHC 205082
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Patrick Eduardo Welter, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 648.216/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    O recorrente foi condenado em razão da prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II (tentativa de furto) ambos do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa.
    Diz que está submetido a constrangimento ilegal, pois não houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
    Aduz que “ainda que a confissão não tenha sito utilizada como o único fundamento para manter a condenação, certo é que seu reconhecimento e aplicação é direito público subjetivo do Recorrente”.
    Requer o provimento do recurso para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea do recorrente.
    Examinados os autos.
    Decido.
    Transcrevo a ementa do julgado questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA APELAÇÃO. ÓBICE À INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ÉDITO CONDENATÓRIO APOIADO EM OUTROS ELEMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O Tribunal de Justiça não conheceu dos embargos de declaração ao fundamento de que o ora paciente havia levado somente naquela oportunidade tese não arguida em recurso de apelação, o que constitui inovação recursal, sendo, portanto, inviável a sua discussão em sede de embargos. Precedentes. 
    2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo, portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes. 
    3. Agravo regimental desprovido”.(Grifei) (Doc. 25).
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, na sentença condenatória, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SC fez constar:
    “Na fase pré-processual, quando interrogado, o acusado, Patrick Eduardo Welter respondeu que a acusação de furto é falsa. Relatou que encontrou o cartão de vale transporte no chão e o guardou no seu bolso. Sustentou que a vítima foi orientada pelos policiais a lhe acusar do furto (fl. 23 – mídia gravada). 
    Quando ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, Patrick Eduardo Welter negou a acusação de furto. Contou que, no dia dos fatos, estava passando pela rua, quando viu uma moça mexendo na bolsa dela e observou que havia um cartão caído no chão.
     Sustentou que recolheu o cartão do chão e seguiu, que não tinha certeza de que o cartão pertencia a moça. Relatou que andou cerca de 10 (dez) metros e ouviu pessoas gritando para que parasse, então parou. 
    Afirmou que os populares lhe seguraram e entregou o cartão para eles. Esclareceu que não havia guardado o cartão, que ele ainda estava na sua mão. 
    Negou que tenha retirado o cartão da mão da vítima (fl. 206 – mídia gravada). Em que pese as alegações feitas pelo acusado, as provas colhidas no curso do processo são seguras em lhes apontar como autor do crime.”(Doc. 2 fl. 93).
    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada a propósito de situações assemelhadas à destes autos. In verbis:
    “(...)
    3. Inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes.” (RHC nº 149.410-AgR/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/11/20)
    “(...) não é de se aplicar a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava para uso próprio.” (HC nº 118.375/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/7/14)
    “(...) A atenuante da confissão espontânea, para efeito de redução da pena, não é aplicável se o réu denunciado e condenado por tráfico de drogas confessa apenas que portava o entorpecente para uso próprio. Precedentes: HC 108148/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 1º/7/2011, HC 94295/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 31/10/2008.” (RHC nº 113.681/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/8/13) 
    Por fim, a discussão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontâneas implica exame aprofundado dos fatos, a que não se presta o habeas corpus:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional.
    2. Afastada a atenuante da confissão espontânea pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri embasada nas versões contraditórias dos fatos apresentadas pelo Recorrente, as quais objetivaram seu próprio favorecimento sem concorrer para o deslinde da questão.
    3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático probatório que levou à exclusão da atenuante da confissão espontânea. Precedentes.
    4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC nº 122.130/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/6/14 – grifos nossos).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente